Tribunal: TJBA
Processo: 0529787-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0529787-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ACACIO SEGUNDO DE LIMA

Advogado(s)
:
Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003).

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DESCRITOS NO ÍTEM 02 DA DENÚNCIA.
ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDOS EM RESIDÊNCIA. PRETENSÃO JÁ SATISFEITA NO COMANDO SENTENCIAL. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AOS FATOS NARRADOS NO ÍTEM 01 (UM) DA DENÚNCIA. INALBERGAMENTO.
ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NO INTERIOR DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO APELANTE. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. POSSE IRREGULAR.
AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS.
PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO
.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

APELAÇÃO CONHECIDA PARCIAMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA.

1.
Trata-se
de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, Dr. Anderson de Souza Bastos que, nos autos de nº 0529787-38.2019.8.05.0001,

julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu/Apelante nas sanções do artigo 14, caput, da Lei 10.826/03.

2.
A seguir, transcreve-se
o relatório da decisão objurgada que ora se adota como parte integrante deste:
“
O Ministério Público, com base em Inquérito Policial, apresentou denúncia em desfavor de
ACÁCIO SECUNDO DE LIMA
, qualificado nos autos, pelo fato do item 1, incurso nas penas do art. 14, caput, na forma do art. 69, do Código Penal; pelo fato do item 2, como incurso no art. 16, caput, no art. 16, parágrafo único, inciso IV, e no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, múltiplas vezes, na forma do art. 70, caput, do código Penal.
Segundo consta na denúncia, no dia 11 de junho de 2019, por volta das 18h30min, nas proximidades da entrada do Trobogy, após a saída da Av. Luís Viana Filho (Paralela), nesta comarca, o denunciado mantinha em seu poder uma pistola .380, carregada com um cartucho e alimentada com um carregador municiado com mais quinze cartuchos, além de dois outros carregadores da mesma arma, um dos quais municiado com cinco cartuchos, embaixo do tapete do condutor do veículo FIAT Strada Work, de placa policial OZP-9041, de cor cinza, sem registro e autorização para o porte dos artefatos bélicos. Após a abordagem policial mencionada, juntamente com o denunciado os policiais se dirigiram a uma casa situada na Rua Joaquim Ferreira, nº 15-A, bairro Jardim das Margaridas, também nesta comarca de Salvador, local à qual os policiais tiveram acesso mediante uso de uma chave fornecida pelo acusado. Nesse local foi encontrado um depósito sem qualquer registro e autorização, no primeiro andar, contendo diversivas armas de fogo, conforme relação a seguir: dois fuzis calibre 7,62 mm sem marca aparente e um com numeração suprimida, armas de uso restrito; uma submetralhadora calibre 9 mm, marca AMT MAC 11 (fabricação norteamericana) com seu respectivo carregador; uma espingarda calibre 12 CBC pump action com modelo e numeração suprimidas, bem como redução do cano não original; um revólver calibre .38, marca Taurus; uma carabina .38, sem marca aparente, com seu carregador; dez cartuchos .38; duas pistolas calibre 9mm, marca Zigana (fabricação turca), com numeração suprimida; quatro carregadores para pistola calibre 9 mm; cinquenta e cinco cartuchos 9 mm; um carregador para pistola MEC-GAR for Canik-TP Series; vinte e um cartuchos calibre .40; dezesseis cartuchos calibre .380, além dos vinte e um encontrados com a respectiva pistola .380.Na ocasião da apreensão dos armamentos, junto com as armas foram encontradas uma lâmpada de carro tipo giroflex e quatro camisas azul-marinho com as inscrições “Polícia Civil” da Bahia; um par de luvas pretas e uma balaclava preta, indicativos que o armamento e a munição supostamente seriam usados por agentes disfarçados como policiais. Consta ainda na denúncia que a guarnição policial recebeu informações de fonte anônima passada à Polícia Federal no sentido de que uma pessoa estava no automóvel FIAT Strada Work de placa de identificação OZP-9041, cor cinza, transitando nas proximidades da BA-528 com grande quantidade de armas. Com base nessas informações, os policiais deslocaram para o local, em seguida identificaram o carro mencionado e o acompanhou até o local da abordagem na entrada do Trobogy. (...).”

3.
Na referida sentença, cujo relatório ora se adota como parte integrante desta, o Juízo a quo fixou a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delitivo, tendo, ainda, substituído a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, concedendo-lhe, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

4.Na ocasião, recebeu ordem de prisão em flagrante, sendo esta convertida em prisão preventiva, nos termos da decisão datada de 12/06/2019, proferida no auto de prisão em flagrante nº 0318936-21.2019.8.05.0001, permanecendo segregado até 23/10/2019, quando concedida liberdade provisória, com imposição de cautelares, nos autos de nº 0537429-62.2019.8.05.0001.

5.De proêmio, no que tangencia as assertivas sobre a ausência de vinculação do Apelante com o artefato encontrado numa casa, em sequência à abordagem que sofrera em via pública, denota-se que que o comando sentencial objurgado deu solução que lhe foi favorável, absolvendo-o da acusação de posse do referido
material bélico, condenando-o tão somente em razão do porte ilegal de arma de fogo (pistola 380) encontrada no interior do veículo que conduzia.

6.
Como sucedâneo, resta prejudicada a análise do inconformismo acerca do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, seja por se relacionarem aos mesmos fatos descritos no ítem 02, dos quais fora absolvido o recorrente – não lhe remanescendo qualquer prejuízo – seja ainda porque já exaurida a análise da pretensão em momento oportuno, pela via recursal adequada.

7.Assim, não conheço da insurgência recursal, nestes tópicos.

8.
Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, observa-se que as testemunhas, em uníssono, confirmaram a narrativa constante na peça acusatória, de forma clara e concisa, em harmonia com o teor dos depoimentos colhidos ainda na fase inquisitorial.

9.
As testemunhas arroladas pela defesa em nada contribuíram com a pretensão absolutória, porquanto afirmaram apenas a boa conduta social e familiar do Réu, não tendo presenciado ou participado dos fatos.

10.
Oportuno ressaltar que
o relato
policial
goza de credibilidade e fé pública
, mormente quando se apresenta coerente e harmônico com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos.

11.Saliente-se, ademais, que os policiais foram ouvidos em juízo, sob o manto do contraditório, não tendo a defesa apontado qualquer fato concreto desabonador de tais testemunhos.

12.
Tenho, portanto, que a
autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente demonstradas nos autos, através dos elementos reunidos no auto de prisão em flagrante, entre os quais o auto de exibição e apreensão e o laudo pericial, todos ratificados e corroborados pelas provas produzidas em Juízo.

13.Com efeito, entendo que a reprimenda foi calculada de forma escorreita no comando sentencial e fixada no patamar mínimo legal, razão pela qual, inexistindo reparos a serem feitos, deve ser mantida em sua totalidade.

14.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id 59578026), subscrito pela Dra. Licia Maria de Oliveira, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

15.
Não conhecimento da tese de cerceamento de defesa e pedido de absolvição em relação aos delitos descritos no ítem 02 (dois) da denúncia;

16.Conhecido e não provido o pleito absolutório em relação ao fato descrito no ítem 01 (um);

17.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0529787-38.2019.8.05.0001
, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Apelante,
ACACIO SEGUNDO DE LIMA
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
mantendo a sentença c
ondena
tória em todos os seus termos
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.

Salvador/BA.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)